Tribunal: TJMT
Processo: 1018789-43.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1018789-43.2020.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Honorários Advocatícios, Efeitos]

RELATORA:
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

REDATOR DESIGNADO:
DES. JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (APELANTE), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE PESTANA - CPF: 010.905.561-60 (APELANTE), GUILHERME HENRIQUE PESTANA - CPF: 024.309.771-92 (APELANTE), ANA CRISTINA FREITAS RUST - CPF: 576.831.236-68 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (DES., SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDO A RELATORA, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RACIOCÍNIO SENTENCIAL QUE CONCLUI PELA NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE PODEM SER DIRIMIDAS PELA VIA PROCESSUAL ELEITA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Se não há dúvida de que os serviços advocatícios foram realmente prestados pelos autores em favor da ré como ela mesma afirma, mas, como não há contrato escrito e nem provas do
ajuste verbal da remuneração
,
as circunstâncias podem ser esclarecidas pela via processual eleita, qual seja,
ação de cobrança, instrumento cabível quando
o contrato de honorários não estiver devidamente formalizado ou apresentar lacunas, incumbindo ao julgador, nestes casos, buscar a verdade real e elucidação dos fatos, determinando a realização de todos os tipos de prova em direito admitida, a requerimento das partes ou até mesmo de ofício.

RELATÓRIO

EXMA. SRA.
DESA. NILA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Apelação Cível interposta por
GUILHERME HENRIQUE PESTANA E OUTROS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Comarca de Rondonópolis – MT, na Ação de Cobrança, que extinguiu o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.(id. 176380756).Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 176380763)

Alegam, em preliminar, cerceamento de defesa, uma vez que apesar de requererem a prova testemunhal, o feito foi julgado antecipadamente.

Os apelantes sustentam que está comprovada a existência do contrato de prestação de serviços advocatícios, muito embora não tenha a assinatura da apelada, houve a efetiva prestação do serviço.

Aduzem que a presente ação de cobrança de honorários advocatícios tem por objetivo receber o percentual de 30% (trinta por cento) do benefício econômico que a apelada teve em razão dos serviços prestados pelos apelantes no processo que tramitou na 1a Vara Federal da Subseção de Rondonópolis-MT, sob o no. 2758-93.2010.4.01.3602 e posteriormente no TRF1.

Afirmam que foi celebrado um contrato verbal, houve a devida prestação de serviços, e, em decorrência, a apelada foi beneficiada, tudo conforme provado nos autos com documentos.

Pugnam pelo arbitramento dos honorários, ressaltando que não se trata de alteração de pedido ou inovação, uma vez que em contestação a apelada pugnou para que em caso de procedência, fosse realizado o arbitramento.

Expõem que o valor a ser arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelos patronos, respeitando o grau de zelo profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Esclarece que a pretensão não está prescrita, pois foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos, previsto na Lei n. 8.906/1994, art. 25; no Código Civil, art. 206, § 6o, II.

Discorda da imputação dos ônus sucumbenciais, e argumenta que
deve-se
levar em consideração o princípio da causalidade, segundo o qual, quem deu causa é que responde por tais verbas, e no caso, a apelada é que deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, caso superada, seja provido para reformar a sentença e condenação a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios pactuados. Subsidiariamente, sejam arbitrados os honorários advocatícios. E, por fim, seja a apelada condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (id. 176380765)

Em contrarrazões, a apelada,
ANA CRISTINA FREITAS RUST,
alega preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade. Refuta os argumentos dos apelantes, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança, nos termos do art. 206, § 5o, I e II, do Código Civil, e defende o acerto da sentença. (id. 176380769)

Intimados, os apelantes manifestaram sobre as preliminares.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
EDUARDO ANTUNES SEGATO, OAB/MT No 13546-A E DANIELEN GARCIA SANTOS, OAB/MT No 25304.

VOTO

EXMA. SRA.
DESA. NIL
Z
A MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Os apelantes ajuizaram ação de cobrança de honorários contra a apelada, sob o argumento de que, no ano de 2010, firmaram com a apelada um contrato verbal de honorários advocatícios, a fim de atuarem na defesa e interesse dela, em ação que tramitou na Justiça Federal, e em razão da urgência da propositura da ação, deixaram de pactuar contrato escrito, sendo acordado verbalmente com a ré que os honorários seriam de 30% do proveito econômico. Afirmaram que cumpriram com suas obrigações, e que os
serviços duraram por quase 10 (dez) anos.A apelada nega-se a realizar o pagamento dos honorários acordado, por isso foi ajuizada a ação.

Após o regular tramite processual, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes.

Inicialmente os apelantes alegam cerceamento de defesa, tendo em vista que apesar de requerida a prova testemunhal, o feito foi julgado antecipadamente.

Os autos foram fartamente instruídos com prova documental, que são suficientes para o deslinde da matéria, especialmente, porque a apelada não nega a prestação do serviço.

Não bastasse isso, o destinatário da prova é o julgador, e cabe a ele analisar a necessidade de deferir ou não a realização de novas provas, nos termos do art. 371 do CPC.

No caso, diante do conjunto probatório documental existente, eram suficientes para o deslinde da controvérsia, além do que a prova oral em nada influenciaria, logo não há que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE, INVALIDEZ, PERDA FUNCIONAL OU LESÃO PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se cogitar de cerceamento de defesa quando a prova requerida é desnecessária ao esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Se a prova oral desejada em nada influiria no resultado do feito, correta a sentença em proferir julgamento antecipado.

Se a prova pericial produzida nos autos revela que a parte não apresenta sequelas que comprometam funcionalmente o membro afetado, nem tampouco perdas anatômicas ou funcionais, não há como acolher a pretensão em receber a indenização pelo seguro obrigatório DPVAT.”
(N.U 1017390-59.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 26/08/2023)

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

A apelada em contrarrazões pugnou pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que os apelantes não combatem os fundamentos da sentença.

Em análise das razões recursais, verifica-se que os apelantes defendem o cabimento da ação de cobrança de honorários advocatícios e pugnam pela reforma da sentença.

Portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Rejeito a preliminar.

Ainda em contrarrazões, a apelada pugna pelo reconhecimento da prescrição, alegando que a pretensão dos apelantes foi alcançada pela prescrição quinquenal.

Todavia, não é o caso, uma vez que
os serviços prestados pelos apelantes no processo o tramitou
na 1a Vara Federal da Subseção de Rondonópolis-MT, sob o no. 2758-93.2010.4.01.3602 e posteriormente no TRF1, perduraram até o ano de 2019, quando ocorreu o trânsito em julgado, e a presente ação foi ajuizada em 2020.

Dessa forma, afasto a prescrição.

Os apelantes buscam a reforma da sentença, e para tanto defendem a possiblidade de ajuizamento de ação de cobrança de honorários advocatícios, mesmo em se tratando de contrato verbal, e se não for esse o entendimento, que sejam arbitrados os honorários advocatícios.

É sabido que existe a possibilidade de contrato verbal, e no caso a apelada não nega a prestação de serviço, mas diverge dos termos que os autores pretendem a cobrança pelos serviços prestados.

Além disso, a apelada alega que se trata de contrato fixado sob cláusula
ad
exitum
, sendo incontroverso que não houve êxito dos apelantes, conforme eles narram na petição inicial
“... depois de quase 10 anos, o Supremo Tribunal Federal modificou entendimento antes pacificado pela ilegalidade da cobrança, por sua legalidade, inclusive atribuindo a todos os que protocolaram ações devolvessem os valores que até então haviam deixado de ser recolhido”
.

Sendo assim, diante da inexistência de um contrato formal, escrito, com cláusulas que estabeleçam, preço, condições de pagamento, e a divergência entre as partes, quanto ao êxito da demanda, é inviável o ajuizamento da ação de cobrança.

Eis o trecho da sentença, que bem analisou a questão:

“(...)

Ao ajuizar uma ação, deve a parte autora evidenciar, portanto, a existência de um conflito de interesses, isto é, que foi oposta prévia resistência à pretensão por ela deduzida em juízo, sob pena de ser considerada carecedora de ação.

Colhe-se dos autos que os autores aforaram a presente ação de cobrança em desfavor da ré, alicerçando a pretensão em acordo verbal – id 28937299, asseverando que prestaram serviços profissionais em processo que tramitou junto à Justiça Federal, desta comarca.

Saliente-se que em momento algum os autores elaboraram contrato de honorários com a ré para combinar o percentual ou valor a ser pago pelos serviços, disseram que “tendo urgência para propositura da ação, os autores deixaram de pactuar contrato escrito” Id 38993799 –
Pág
2., (grifamos).

Ora, como não existe contrato de honorários entre autores e ré, deve ser manejada ação de arbitramento de honorários, conforme determina a lei e a jurisprudência.

Pela regra geral do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), o contrato de honorários advocatícios deve ser cobrado através do rito da execução de título extrajudicial, conforme preceitua o artigo 24, senão vejamos:

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

Por mais que a regra determine a cobrança através do processo executivo, o qual é mais célere e mais benéfico ao credor, existem certas circunstâncias processuais que afastam tal procedimento e exigem que haja, para o recebimento da verba honorária, um processo de conhecimento acerca do quantum é devido ao patrono.

In
casu
, não foi elaborado pela parte autora instrumento hábil para que fosse manejada Ação de Cobrança, de forma que, para o devido recebimento da verba honorária deve ser proposta a Ação de Arbitramento de Honorários, qual após um rito de conhecimento, com ampla defesa e contraditório, determinará qual o quantum devido à parte autora receberá.

Portanto, quando se trata de contrato verbal para prestação de honorários advocatícios o advogado deve ingressar com ação de arbitramento de honorários para receber seu crédito, o qual através do processo de conhecimento, avaliará a porcentagem ideal que
o mesmo
tem a receber após a formalização do processo.”

Sendo assim, não comporta acolhimento a pretensão dos apelantes em relação a ação de cobrança de honorários advocatícios fundada em contrato
verbal,uma
vez que há divergência inclusive quanto as condições do contrato e ao êxito da demanda patrocinada pelos apelantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃOCÍVEL.AÇÃODECOBRANÇADEHONORÁRIOSADVOCATÍCIOS.CONTRATOVERBAL. PRESTAÇÃO PARCIAL DE SERVIÇOADVOCATÍCIOINCONTROVERSA. MANDATO REVOGADO. AUSÊNCIA DECONTRATOESCRITO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DOS VALORES MEDIANTEAÇÃODE ARBITRAMENTO, EM CONSONÂNCIA COM O EFETIVO TRABALHO PRESTADO PELA CAUSÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO SUCESSIVO DE ARBITRAMENTO NA EXORDIAL. JULGAMENTO
ADSTRITO
AO PEDIDO DA PARTE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA ESTABILIDADE DA DEMANDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 329 E 492 DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO ANTE À INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELO PREJUDICADO. JULGADO EXTINTO O FEITO, DE OFÍCIO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, No 50005211420198210039, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 14-06-2023)

“RECURSO INOMINADO.AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.CONTRATOVERBAL. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS, CONSIDERANDO QUE O ADVOGADO NÃO ATUOU ATÉ O FINAL DO PROCESSO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JEC. ART.51, INCISO II, DA LEI No 9.099/95. SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO PROVIDO.”
(Recurso Inominado, No 50014509620198210055, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maurício Ramires, Julgado em: 05-05-2023)

Em relação ao pedido de arbitramento de honorários, se trata de inovação recursal, pois tal matéria não foi objeto da petição inicial, e sua apreciação em grau de recurso, implica supressão de instância e nulidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO.

1. Ação de cobrança ajuizada em 10/05/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/07/2021 e concluso ao gabinete em 14/12/2021.

2. O propósito recursal consiste em dizer se a) o acórdão recorrido violou a coisa julgada; b) o arbitramento de honorários pelo juiz, em ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais, configura julgamento extra petita e c) houve inovação recursal, violação ao duplo grau de jurisdição e ao princípio da não surpresa.

3. A coisa julgada verifica-se quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (art. 337, § 1o, do CPC/2015). Isto é, quando presente a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Assim, sendo distintos a causa de pedir e os pedidos, inexiste em violação à coisa julgada.

4. O princípio da congruência ou adstrição está previsto no art. 141 do CPC/2015 e impõe ao julgador a observância do pedido. Por sua vez, o art. 492 do mesmo diploma legal estabelece que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". Portanto, caso o juiz ultrapasse os limites do pedido e não se trate de hipótese excepcionada pela lei, a decisão será proferida com
error
in procedendo, caracterizando-se como ultra ou extra petita.

5. Enquanto a ação de cobrança de honorários funda-se na existência de acordo prévio acerca dos honorários advocatícios, a ação de arbitramento de honorários está prevista no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB para a hipótese de ausência de estipulação quanto aos honorários. Desse modo, ajuizada ação de cobrança de honorários com base na existência de convenção a respeito do seu valor, não é dado ao juiz proceder ao arbitramento dos honorários, sob pena de proferir decisão extra petita.

6. Na espécie, os recorridos ajuizaram ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais, fundada na existência de contratos verbais e escritos, postulando a condenação da recorrente ao pagamento do montante avençado em razão da revogação do mandato.

Não houve pedido de arbitramento de honorários. Destarte, embora o Tribunal tenha reconhecido a nulidade das avenças, procedeu ao arbitramento dos honorários, proferindo acórdão extra petita.

7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(REsp n. 1.989.089/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 28/4/2022.)

Os apelantes pretendem ainda afastar os ônus sucumbenciais, sob alegação de que deve-
se aplicar
o princípio da causalidade. Todavia, não é o caso, pois com a improcedência dos pedidos iniciais, cabe ao autor arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 28/11/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA DESPROVEU O RECUSO E O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL):

Adio o julgamento deste processo para a próxima sessão para melhor concluir o estudo desse caso.

EM 28 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/ HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 05/12/2023, A PEDIDO DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) O QUAL ESTÁ COM VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JUGAMENTO)

VOTO VISTA
(V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para examinar com maior acuidade os aspectos fáticos e jurídicos trazidos à análise pela e. relatora, que desproveu o recurso de apelação interposto nos autos da “Ação de Cobrança” (Proc. no1018789-43.2020.8.11.0003), para manter inalterada a r. sentença que julgou extinto o processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, “
por verificar ausência de legitimidade ou interesse processual
”, destacando “
o reconhecimento da via inadequada para a ação de cobrança de honorários, uma vez que, nos termos da lei e da jurisprudência os autores deveriam ter ingressado com a
Ação
de Arbitramento de
Honorários
em razão do
contrato
ser
verbal
”
.

Os advogados/apelantes e Ana Cristina Freitas
Rust
celebraram, no ano de 2010, contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, por meio do qual aqueles foram constituído por esta para atuarem nos autos da ação de repetição de indébito (Proc. no 0002758-93.2010.4.01.3602), na qual a ré/contratante requereu o ressarcimento de valores pagos nos últimos 05 anos a título de bitributação do FUNRURAL (Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural), cuja demanda tramitou perante a Subseção Judiciária Federal de Rondonópolis/MT.

Na peça inicial os autores alegaram que “
em razão

da urgência no ajuizamento da ação
,
deixaram de pactuar contrato escrito
”, porém, ficou estabelecido verbalmente que os honorários seriam de 30% do proveito econômico obtido, e que, após longos 10 anos de prestação de serviços advocatícios,acompanhando o trâmite do processo até o trânsito em julgado, que se deu em 16/10/2019, a ré se recusou a realizar o pagamento dos honorários advocatícios conforme pactuado, não lhes restando outra alternativa senão o ajuizamento da presente ação de cobrança para o recebimento da verba honorária que alegam fazer jus, que totaliza R$ 1.965.736,85 (um milhão, novecentos e sessenta e cinco mil e setecentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos) (cf. Id. no 176377594).

A sentença julgou o processo extinto por inadequação da v
ia eleita por considerar que “
nos termos da lei e da jurisprudência os autores deveriam ter ajuizado ação de arbitramento de honorários em razão do contrato ser verbal
”,
entendimento sentencial que, com a máxima vênia das opiniões em contrário, deve ser modificado.

No caso, é inquestionável a relação contratual estabelecida entre as partes, máxime porque a própria ré diz expressamente em sua contestação que realmente contratou os autores para atuarem na defesa de seus interesses nos autos da ação
de repetição de indébito no 0002758-93.2010.4.01.3602, que tramitou na Subseção Judiciária Federal de Rondonópolis/MT, mas, em contrapartida, afirma que nada deve aos seus representantes processuais porque “
primeiro, é incontroverso que não houve prévia pactuação entre as partes sobre o referido percentual (30%); e, segundo, porque a parte não demonstra o implemento da condição ( êxito)”
(cf. Id. no 176380742).

Não há dúvida, portanto, de que os serviços advocatícios foram realmente prestados pelos autores em favor da ré como ela mesma afirma, mas, como não
há contrato escrito e nem provas do
ajuste verbal da remuneração
,
as circunstâncias podem sim ser esclarecidas pela via processual eleita, qual seja,
ação de cobrança, instrumento cabível quando
o contrato de honorários não estiver devidamente formalizado ou apresentar lacunas, incumbindo ao julgador, nestes casos, buscar a verdade real e elucidação dos fatos, determinando a realização de todos os tipos de prova em direito admitida, a requerimento das partes ou até mesmo de ofício.

O fato é que, tratando-se de ação de cobrança envolvendo contrato verbal de prestação de serviços, o juiz não poderia simplesmente julgar o processo extinto por entender que “o correto” seria o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários advocatícios - cabível quando não há um acordo prévio ou quando o valor estipulado em contrato é considerado excessivo ou irrisório -, pois, se de um lado, os autores/apelantes dizem que fazem jus ao recebimento de 30% do proveito econômico obtido com o resultado da ação de repetição de indébito por eles ajuizada e, de outro, a ré/apelada, que não nega a contratação, apenas arguiu em sua defesa que
não houve prévia pactuação de referido percentual e que não houve o alegado proveito econômico, “o correto” mesmo é que tais fatos sejam esclarecidos nestes próprios autos, com a devida instrução processual, já que do
conjunto probatório até o momento ofertado, aliado as narrativas contrapostas das partes, o cenário indica pela necessidade de produção das provas orais pretendidas pelos autores.

Não discuto, aqui, a possibilidade de sucesso ou probabilidade do direito vinculada à pretensão dos autores/apelantes de recebimento dos valores que alegam fazer jus, mas, o fato é que, primeiro, deve ser oportunizado a estes que façam prova da existência dos fatos constitutivos do direito alegado, o que será realizado através dos meios de provas disponíveis, sem a necessidade de ajuizamento de nova ação para tal finalidade.

Pelo exposto, divirjo, respeitosamente, do posicionamento adotado pela eminente relatora, e o faço para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, decretando, consequentemente, a nulidade da sentença, e determinando o retorno dos autos à instancia de origem para o regular processamento da ação de cobrança.

É como voto.

VOTO

EXMA. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2a VOGAL):

Com a devida vênia a relatora, acompanho o voto da divergência instaurada pelo Desembargador João Ferreira Filho.

EM 05 DE DEZEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA DO DIA 12/12/2023, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO; O 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULOU A SENTENÇA; O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) ACOMPANHOU A DIVERGÊNCIA.

SESSÃO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 (CON
TINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4o VOGAL):

Com a devida vênia à relatora, acompanho o voto da divergência inaugurada pelo Desembargador João Ferreira Filho.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3o VOGAL):

Com a devida vênia à relatora, acompanho o voto da divergência inaugurada pelo Desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023